Tribunal: TJMT
Processo: 1025765-07.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025765-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDIGAR JOSE DO CARMO - CNPJ: 04.260.797/0001-17 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDIGAR JOSE DO CARMO - CPF: 667.867.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE, CADASTRADO NO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ — CONSULTA ELETRÔNICA EFETIVADA, CERTIFICADA POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO — CIÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS DEZ (10) DIAS DO ENVIO — ARTIGO 8º, §§ 1º, 2º e 3º, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 2.166, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009.

À luz do que dispõem os artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4º, da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, compete ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento.

No caso, além da prova da efetiva consulta eletrônica realizada pelo contribuinte, certificada por servidor da Administração no Sistema de Notificação Eletrônica da
Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT,
nos termos do artigo 8º, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.166, de 1º de outubro de 2009, a consulta deverá ser realizada em até dez (10) dias corridos, a contar da data do envio da intimação, sujeito a considerar-se realizada a intimação automaticamente no último dia do referido prazo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Edigar José do Carmo -ME
contra decisão que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 172939678), negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 165705174 – fls. 8).

Assegura que, “
as intimações dos lançamentos 799187/337/68/2012 e 27303/339/108/2013, supostamente encaminhados por e-mail ao contribuinte, não foram, de fato, efetivados/demonstrados
”.

Assevera que, “
a ‘ciência pessoal’ que consta no sistema de notificação eletrônica desses lançamentos fora realizada apelas pela autoridade administrativa
[...],
não há qualquer prova de que houve remessa da notificação dos lançamentos pelos correios, ou de que a notificação via e-mail tenha sido efetivada pelo contribuinte
”.

Afiança que, “
não há provas suficientes de que houve a efetiva notificação, porquanto, a informação do simples envio de notificação via e-mail, sem, contudo, trazer a certeza de seu envio e recebimento pelo contribuinte/agravante, ocasiona nulidade insanável da CDA nº 201510121
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 181124659 – fls. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Edigar José do Carmo
interpôs agravo de instrumento contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Pois bem. Por força do art. 204 do Código Tributário Nacional- CTN e art. 3º, da Lei n. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa – CDA, goza de presunção de certeza e liquidez, não se impõe à fazenda a apresentação de demonstrativo de débito em sede de execução fiscal.

No caso dos autos de execução a inicial foi satisfatoriamente instruída com a competente CDA, a qual explicita os elementos essenciais, previstos na LEF, não logrando êxito o embargante em desconstituir a presunção de que reveste o título executivo.

Nesse sentido, observa-se das notificações de lançamento n° 27303/339/108/2013 e 799187/337/68/2012 terem sido encaminhadas ao endereço apresentado pela própria parte, qual seja, (endereço: R Dezoito, nº: 77B, Bairro: Bom Clima, CEP: 78195000 Município: Chapada dos Guimarães), sendo aquele mesmo constante do requerimento de empresário de fl. 86, de maneira que não há que se falar na inexistência da referida notificação ou na sua nulidade, uma vez que encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio contribuinte, sendo de sua obrigação apresentar a atualização dos referidos dados.

Ademais, conforme entendimento firmado pela jurisprudência, tais notificações mesmo que recebidas por terceiras pessoas são reputadas válidas.

[...]

Dispositivo

Diante do exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para declarar a prescrição dos créditos tributários referentes à infração 24.1.7 (falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral), nos termos da fundamentação anterior. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0001319-89.2016.811.0024, Primeira Instância, Id. 92077838).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem tempestivos, para, no mérito, dar-lhes parcial provimento, sanando a omissão/contradição apontada.

Assim, onde se lê:

“
No caso dos autos de execução a inicial foi satisfatoriamente instruída com a competente CDA, a qual explicita os elementos essenciais, previstos na LEF, não logrando êxito o embargante em desconstituir a presunção de que reveste o título executivo.

Nesse sentido, observa-se das notificações de lançamento n° 27303/339/108/2013 e 799187/337/68/2012 terem sido encaminhadas ao endereço apresentado pela própria parte, qual seja, (endereço: R Dezoito, nº: 77B, Bairro: Bom Clima, CEP: 78195-000 Município: Chapada dos Guimarães), sendo aquele mesmo constante do requerimento de empresário de fl. 86, de maneira que não há que se falar na inexistência da referida notificação ou na sua nulidade, uma vez que encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio contribuinte, sendo de sua obrigação apresentar a atualização dos referidos dados
.”

Leia-se:

“
No caso dos autos de execução a inicial foi satisfatoriamente instruída com a competente CDA, a qual explicita os elementos essenciais, previstos na LEF, não logrando êxito o embargante em desconstituir a presunção de que reveste o título executivo.

Nesse sentido, observa-se das notificações de lançamento n° 27303/339/108/2013 e 799187/337/68/2012 terem sido encaminhadas por meio de notificação eletrônica, em consonância com o disposto pela Lei Complementar n° 123/2006, de maneira que não há que se falar na inexistência da referida notificação ou na sua nulidade”.

Mantenho os demais termos da decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0001319-89.2016.811.0024, Primeira Instância, Id. 103151472).

Em decisão monocrática proferida na data de 19 de abril de 2023, neguei provimento ao recurso. Embargos de declaração (Id. 166744657 – fls. 1/3), rejeitados (Id. 169707660 – fls. 1/5).

A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa do agravante no Processo Administrativo Tributário, em razão da suposta ausência de sua notificação sobre o lançamento do tributo.

No caso, consta na certidão de dívida ativa que o crédito tributário foi constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendária nº 1232608, na data de 13 de novembro de 2014 (Id. 153643744), e o agravante
foi notificado eletronicamente através do e-mail cadastrado no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT nas datas de
10 de dezembro de 2012 e 21 de janeiro de 2013
(id. 160509154 – fls. 2).

Quanto à alegação de ausência de notificação pessoal acerca do lançamento do tributo, verifica-se no Sistema de Notificação Eletrônica da
Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, que o agravante foi
notificado através do e-mail cadastrado no sistema da SEFAZ/MT na data de 10 de dezembro de 2012,
e

a ciência do recebimento do e-mail, considerada intimação pessoal, foi certificada pela servidora da SEFAZ/MT, Sandra Kesrouani, matrícula 366066501, no dia 21 de janeiro de 2013
(Id. 153643746).

Consoante está nos artigos 17, XVIII e 39-B,
§
4º da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 do Estado de Mato Grosso, é válida a notificação do lançamento enviada para o e-mail do contribuinte cadastrado no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, porquanto cumpre a este realizar a verificação diária de suas notificações ou intimações fiscais, bem como mantê-lo atualizado.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII –
informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.
(Acrescentado pela Lei 9.226/09)

[...]

Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Acrescentado pela Lei 8.715/07, efeitos a partir 26/09/07)

[...]

§ 4º
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.
(Acrescentado pela Lei 9.226/09) [sem negrito no original]

Outrossim, o Decreto nº 2.166, em 1º de outubro de 2009, do Estado de Mato Grosso, que “
Dispõe sobre a utilização de meio eletrônico, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na tramitação, comunicação de atos, transmissão de peças processuais administrativas e dá outras providências
”, em seu artigo 8º, §§ 1º, 2º e 3º, dispõem:

Art. 8º.
As intimações poderão ser feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem na forma deste Decreto, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização, quando for o caso.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
[sem negrito no original]

E, após, foi inserido no Regimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS do Estado de Mato Grosso – RICMS-MT (Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014), consoante está no artigo 960, § 4º:

Art. 960. Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. (cf. caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007).

[...]

§ 4°
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 24.
(cf. § 4° art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009).

Desse modo, não há falar em ausência de ciência do agravante quando há prova de que foi devidamente enviada a notificação ao e-mail cadastrado no Sistema da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT e, além da certificação de sua ciência pessoal pela servidora da SEFAZ/MT no sistema de comunicação eletrônica (Id. 153643746), considera-se notificado o contribuinte, automaticamente, após dez (10) dias corridos, contados da data do envio da notificação, conforme o disposto no artigo 8º, § 3º, do Decreto nº 2.166, de 1º de outubro de 2009.

Nesse sentido, o Tribunal já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) – MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO – ART. 39-B DA LEI 7.098/98 – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO – DEVER DO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA - REEXAME PREJUDICADO.

A verificação da suposta inobservância do devido processo legal, que ensejou no registro de débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em desfavor da contribuinte, exige dilação probatória, prática incompatível pela via estreita do mandado de segurança,
principalmente porque há previsão na Lei Estadual nº 7.098/98, artigos 39-B e 17, XVIII, de que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para se promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação com remessa necessária nº 72522/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 5 de junho de 2018). [sem negrito no original]

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR — MEIO LEGÍTIMO DE CONSTITUIÇÃO — CONTRIBUINTE — VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO — RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS — INCUMBÊNCIA — DECADÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que: a) nos termos do artigo 39-B, cabeça, da Lei nº 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR é meio legítimo de constituição;
b) à luz do que dispõem os artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4º, da Lei nº 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4º, do RICMS/MT, compete ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento;
c) não operou o prazo decadencial; e d) a análise da regularidade de cada um deles estaria a depender de inexorável dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 7180/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de junho de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023